Tribunal: TJDFT
Processo: 0720391-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720391-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ARUBA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP AGRAVADO: ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023 12:02:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator